Tribunal: TJBA
Processo: 0154492-88.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0154492-88.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s): APELADO: MARCELO ROCHA LORDELO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - CONCLUSÃO DO PERÍODO DE REABILITAÇÃO. LAUDOS PERICIAIS CONSTATANDO CAPACIDADE DA SEGURADA. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. TEMA 1.044 STJ. LABORATIVA. SENTENÇA MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Cível nº 0154492-88.2007.8.05.0001 de SALVADOR, em que são Apelantes e Apelados MARCELO ROCHA LORDELO e , INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS . Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. Sala de sessões, de de 2023 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau –Relator Procurador de Justiça